Tribunal: TJES
Processo: 0015253-36.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015253-36.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE A OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM JUNTO A CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alaiz Espindula Rodrigues contra sentença que, nos autos de ação ordinária movida em face da Embracon Administradora de Consórcio Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a ré à restituição do valor de R$2.722,50, com desconto da taxa de administração de 16%. A sentença também julgou improcedentes os pedidos de aplicação de multa contratual e de indenização por danos morais. A autora recorre, alegando a ocorrência de danos morais em razão de exigências abusivas que inviabilizaram o uso da carta de crédito e a obrigaram a buscar financiamento para a compra do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se a negativa de concessão da carta de crédito configura descumprimento contratual e enseja reparação por danos morais;
(ii) Analisar se a gratuidade de justiça concedida à apelante deve ser mantida diante da impugnação da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consórcio firmado entre as partes contém cláusula expressa (cláusula 26) prevendo que a aquisição do bem deveria ser realizada junto à concessionária autorizada pela administradora. A negativa de concessão da carta de crédito em razão de o veículo escolhido não ser de uma concessionária autorizada encontra respaldo no contrato, afastando a alegação de descumprimento contratual por parte da administradora.

4. A indenização por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito, o que não restou configurado no caso, considerando que a conduta da ré foi pautada nas previsões contratuais.

5. Quanto à gratuidade de justiça, o ônus de comprovar que a apelante não preenche os requisitos para sua concessão cabe à parte que impugna, o que não foi demonstrado nos autos. Além disso, a impugnação feita apenas em contrarrazões ao recurso de apelação, sem manifestação na fase de contestação, impede a análise da matéria nesta instância revisora, conforme o art. 100 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A negativa de concessão da carta de crédito, com base em cláusula contratual expressa que exige a aquisição do bem em concessionária autorizada, não configura descumprimento contratual e não enseja reparação por danos morais.

8. A gratuidade de justiça concedida deve ser mantida quando não há prova de que a parte beneficiária não preenche os requisitos legais, sendo a impugnação em contrarrazões ao recurso de apelação incabível.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 927; CPC/2015, art. 85, § 11; CPC/2015, art. 100.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010; TJES, Apelação Cível 049170012816, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.10.2021, DJ 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ALAIZ ESPINDULA RODRIGUES
em face da r. sentença de fls. 377/382-verso proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido contraposto, “
condenando a parte requerida a restituição do valor de R$2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), descontando-se o valor referente a taxa de administração fixada em 16% (dezesseis por cento), devendo os valores de restituição serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da citação
”.

Em suas razões (ID 8185323), a apelante alega, em resumo, que as exigências abusivas da apelada inviabilizaram o uso da carta de crédito, o que culminou na necessidade de contrair um financiamento para honrar o pagamento do veículo que naquele momento houvera firmado com um terceiro contrato de compra e venda acreditando que teria acesso ao crédito contemplado, o que configura a ocorrência de danos morais

Contrarrazões (ID 8185328), em que impugna a assistência judiciária gratuita concedida à requerente e requer o desprovimento ao recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
ALAIZ ESPINDULA RODRIGUES
, ora apelante, em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, no qual, alega, em apertada síntese, que celebrou contrato de consórcio de automóvel junto à parte requerida no plano de troca de chaves, visando a obtenção de carta de crédito no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mediante o pagamento de 60 parcelas mensais no valor de R$907,50 (novecentos e sete reais e cinquenta centavos) a serem debitados em conta-corrente.

Informa que, em 17.12.2013, recebeu e-mail da requerida informando que fora contemplada, sendo solicitado diversos documentos que foram prontamente enviados, além de solicitado o pagamento do valor de R$11.686,26 (onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) referente à diferença de lance.

Aduz que, posteriormente, foi informado pela requerida a impossibilidade de concretização do negócio jurídico celebrado, uma vez que o veículo seria de marca diversa, devendo ser negociado com a concessionária da própria marca.

Assim, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, solicitou o cancelamento do consórcio e devolução dos valores, sem êxito.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a imediata devolução do valor de R$2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte dois reais e cinquenta centavos) e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência pleiteada e a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual estabelecida e de indenização a título de danos morais.

Ao receber a exordial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação requerendo a improcedência da demanda e, em caso de julgamento procedente, que sejam descontados do valor a ser restituído a taxa de administração de 16%, o fundo de reserva de 3% devidamente atualizados e ainda o percentual de 10% a título de prejuízos causados aos grupos, mais cláusula penal de 20%.

Após regular trâmite processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido contraposto, “
condenando a parte requerida a restituição do valor de R$2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), descontando-se o valor referente a taxa de administração fixada em 16% (dezesseis por cento), devendo os valores de restituição serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da citação
”.

Para tanto, o julgador
a quo
, compreendeu que “
não há óbice quanto à pretensão da parte autora ao ressarcimento do valor de R$2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte dois reais e cinquenta centavos
”, uma vez que “
a vigência do grupo ao qual pertence a quota contratada pela parte autora seria de 86 meses e se encerrou em 19/03/2018
”.

Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de aplicação de multa contratual e de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Acerca da pretensão quanto a aplicação de multa contratual e indenização por danos morais, é necessária a análise de existência de conduta ilícita pela parte requerida.

Alega a parte autora o descumprimento contratual pela parte requerida que teria deixado de entregar a carta de crédito diante de sua contemplação alegando que a compra de veículos usados somente poderia ocorrer através de concessionária representante da marca do veículo, o que não estaria previsto no contrato firmado.

Compulsando os autos, verifico que consta às fls.24/50. “Regulamento do Contrato de Consórcio de bens móveis, imóveis e serviços” firmado entre as partes. Fica estabelecido contratualmente na cláusula 26 “A aquisição do bem objeto básico do plano será feita em fornecedor autorizado contra a apresentação e documento de compra e venda aprovado pela ADMINISTRADORA” (fls. 40).

Portanto, expressamente previsto no contrato que a aquisição do bem deveria ser realizada junto à concessionária autorizada.

Nesse sentido, não há que se falar em descumprimento contratual ou ausência de previsão acerca das razões de recusa da parte requerida.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral, é resguardado pela Constituição Federal de 1988 no art. 5º, inciso X, a inviolabilidade, dentre outros, ao direito a indenização pelo dano moral sofrido.

Ainda, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro, no art. 186 do Código Civil que: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou impudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", e no art. 927 também do Código Civil que "Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Portanto, decorre da lei que é imprescindível ao reconhecimento do dano moral, a existência de ato danoso e do nexo de causalidade, sendo presumidos os efeitos na honra de parte ofendida.

No caso em tela, não se verifica o cometimento de ato ilícito pela parte requerida, tendo em vista que a impossibilidade de entrega de carta de crédito está devidamente pautada nas previsões contratuais, mais especificamente na cláusula 26, afastando-se assim qualquer dano indenizável, ou o dever da parte requerida de repará-lo.”

A princípio, cumpre rechaçar a impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante na instância originária.

Isso pois
como sabido, recai sobre a parte impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Na hipótese vertente, verifico que o apelado não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse.

Assim, prevalece a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência anexadas aos autos, sobretudo porque corroboradas pelas provas que instruem a inicial, motivo pelo qual deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.

Ademais, a título de reforço, verifica-se que a gratuidade foi deferida
na decisão que recebeu a petição inicial, não tendo o apelado apresentado nenhuma irresignação em contestação, de modo que a impugnação apenas em contrarrazões ao recurso de apelação, também impede a análise da matéria nesta instância revisora, nos termos do artigo 100, do CPC.

Voltando-me para o mérito da demanda, é cediço que nos termos do artigo 927, do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

No caso, foi determinada a restituição do montante pago à parte autora, em atenção à tese fixada, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

De outro modo, o magistrado sentenciante verificou
inexistir ato ilícito por parte da requerida
na medida que restou “
expressamente previsto no contrato que a aquisição do bem deveria ser realizada junto à concessionária autorizada
”.

Nesse passo, inexistindo ato ilícito por parte da requerida não há que se falar em indenização por danos morais.

Sob esse enfoque, registro que no presente recurso não houve irresignação acerca de eventual ilegalidade na entrega da carta de crédito. Assim, nos limites da devolutividade do apelo - que não se contrapõe acerca da suposta irregularidade da conduta da requerida -, deve ser mantida a improcedência da indenização por danos morais diante da falta de ato ilícito cometido pela requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à parte autora demonstrar o vício de consentimento que a teria compelido a celebrar consórcio pensando ser contrato de compra e venda.
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante julgamento do RESP. N. 1.119.300/RS pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 3.
Não comprovada a prática de ato ilícito pela administradora de consórcio apelada, ou a violação aos atributos da personalidade do consorciado desistente, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais
. 4. Devem ser majorados os honorários advocatícios, quando o recurso de apelação é integralmente desprovido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5057358-79.2022.8.09.0181; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Abdon Moura; DJEGO 10/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO STJ. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (RESP 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)
Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
. (TJMT; AC 1044812-38.2022.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 03/07/2024; DJMT 08/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO
. ALEGAÇÃO DE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TINHA PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 312
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso concreto, restou comprovado nos autos que o apelado tinha plena ciência dos termos e condições da contratação pactuada com o apelante, bem como que foi repetidas vezes informado e alertado de que não poderia ser feita nenhuma promessa de contemplação ou recebimento do bem em determinada data. O que, aliás, é completamente estranho à esta modalidade de contratação, além de ser contrário à Lei nº 11.795/2008, que rege o Sistema de Consórcio. Vale lembrar, ainda, que, conforme o art. 110 do Código Civil: "A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento". Diante disso, o apelante comprovou existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), porquanto há prova da inexistência de falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, CDC).
Assim, não havendo ato ilícito praticado pelo apelante, não há se falar indenização por dano moral
. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, definiu que (Tema nº 312): "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMS; AC 0804586-08.2022.8.12.0021; Três Lagoas; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 26/06/2024; Pág. 158)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA PARTE RÉ EM MOMENTO PRÓPRIO. INSURGIMENTO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃ
O. ADESÃO INEQUÍVOCA E CONSCIENTE DO CONSUMIDOR A CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ATO NEGOCIAL HÍGIDO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DA VONTADE DE CONTRATAR QUE NÃO DÁ ENSEJO À PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO CONTRATO.
DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. CONTRATO RESILIDO. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. DATA DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA OU 30 DIAS CONTADOS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Concedido benefício ao autor/apelante em decisão que recebeu a petição inicial, o réu/apelado não se insurgiu contra o deferimento na instância de origem, apenas o fazendo em contrarrazões ao recurso de apelação, o que impede a análise da matéria nesta instância revisora. Pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não conhecido. 2. Faltantes elementos de prova autorizadores da pretendida declaração de invalidade do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, uma vez que demonstrada a regularidade da estrutura do mencionado ato negocial ajustado, impõe-se observar a regra que orienta pela preservação do vínculo contratual com a conservação do negócio (pacta sunt servanda). Relação negocial estabelecida em termos claros, seguros e inequívocos, sem ocorrência de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado. 3. A suposta condição de analfabeto funcional não constitui causa, por si só, capaz de anular o negócio jurídico entabulado pela parte, por vício de consentimento, porque sua capacidade civil permanece intacta. 4. Hipótese em que evidenciada a escolha irrefletida do autor pela opção do consórcio contratado. Mas a reconsideração da vontade antes expressa de forma clara e consciente não dá ensejo ao desfazimento do ajuste, em especial por declaração de nulidade ou por anulação, visto que justificados ambos como penalidade imposta pela norma jurídica que priva de efeitos jurídicos ato negocial firmado em desobediência ao direito legislado, o que não ocorre no caso concreto. 5.
Danos morais. Dever de indenizar não reconhecido, porque ausente ato ilícito a violar atributos da personalidade da autora
. 6. Contrato resilido. Situação que atrai a incidência ao caso concreto de orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESP. N. 1.119.300-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, em caso de desistência de consorciado, a restituição dos valores por ele pagos ao grupo de consórcio não se dá de imediato, mas no prazo de trinta (30) dias contados da data de realização da última assembleia do grupo consorcial, quando se dá o encerramento do consórcio
. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDF; APC 07327.79-54.2021.8.07.0003; 179.0605; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 22/11/2023; Publ. PJe 11/12/2023)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida
.

Em atenção à regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais), de maneira que a verba honorária totalizará R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2024 às 17:17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52573414082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.